Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709117-14.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANNILDA CLAUDINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A., LOJAS RIACHUELO SA DECISÃO Verifica-se que a sentença de ID 14494676 foi disponibilizada no DJE em 13.11.2019 (Edição n. 218/2019, p. 1597), tendo sido considerada publicada em 14.11.2019, nos termos do artigo 4°, § 3° e 4° da Lei n° 11.419/06. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 18.11.2019 e se encerrou em 29.11.2019. Intempestivo, pois, o recurso efetivamente interposto apenas em 30.11.2019 (ID 14494679), tendo em vista que o prazo encerrou-se às 23:59:59 do dia anterior. Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por IVANNILDA CLAUDINO DA SILVA , a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora